Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA.
I – O envio da notificação para o endereço informado no contrato, o qual também foi indicado pela ré na sua contestação e na procuração outorgada aos seus Advogados, é suficiente para caracterizar a mora, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que era obrigação da devedora informar de maneira correta e completa o seu endereço perante o credor. Mantida a r. decisão que considerou devidamente comprovada a mora pela notificação que acompanha a inicial.
II – Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.